Tribunal: STF
Processo: RE 475628
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: Justiça Federal: competência territorial: domicílio do
autor ao tempo em que se deu o fato que originou o litígio.
1.
Improcedente a alegação de violação do art. 109, § 2º, da
Constituição Federal, dado que, conforme assentado no acórdão
recorrido, "o fato que deu origem ao litígio ocorreu na cidade de
Imperatriz, no Estado do Maranhão, uma vez que tal acontecimento
consiste exatamente no pedido de remoção pleiteado judicialmente
quando a agravante ainda estava lotada no município
maranhense".
2. No recurso extraordinário devem ser considerados
os fatos da causa "na versão do acórdão recorrido", em razão do que
enuncia a Súmula 279.  Precedentes.